Tribunal: TJSP
Processo: 1007386-34.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Acordo verbal entre proprietários de imóveis lindeiros - União de esforços econômicos para rateio de despesas com instalação de energia elétrica - Reembolso feito pela concessionária - Repasse não efetuado - Ação de cobrança proposta por um dos acordantes - Sentença de procedência - Apelo do réu - Prescrição não verificada - Alegação de que ficou acordado outro percentual

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Acordo verbal entre proprietários de imóveis lindeiros - União de esforços econômicos para rateio de despesas com instalação de energia elétrica - Reembolso feito pela concessionária - Repasse não efetuado - Ação de cobrança proposta por um dos acordantes - Sentença de procedência - Apelo do réu - Prescrição não verificada - Alegação de que ficou acordado outro percentual de repasse do valor restituído - Não comprovação - Investimento das partes em iguais proporções - Valor restituído que deve ser repassado em igual proporção - Sentença mantida - Apelação desprovida